Tribunal: STF
Processo: ARE 1512311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE. CARGO COMISSIONADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, V, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 DO ABONO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÕES NATALINAS RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE 24.05.2018 A 18.11.2020. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37 DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, VISTO QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. ENUNCIADO Nº 17 DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente